Tribunal: STF
Processo: HC 159444
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de petição formulada pela defesa do agravante MARTIN AFONSO DE SOUSA BUENO por meio da qual pugna “seja deferida a realização de sustentação oral no julgamento do presente Agravo Regimental”. 
    Quanto ao ponto, consigno que, nos termos do art. 131, §2°, RISTF, “(n)ão haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.”
    Por outro lado, há tese jurídica no sentido de que a realização de sustentação oral em agravo em matéria penal seria admissível a partir de interpretação extensiva ou analógica do art. 937, §3°, CPC, que autoriza sustentação em agravo regimental em mandado de segurança. 
    Cabe pontuar que a Segunda Turma desta Corte, inicialmente, considerou que o advento do CPC/15 não interferiria na inadmissão de sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus. Menciono o precedente: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Delitos descritos nos artigos 3º, inciso II, da Lei 8.137/1990 e 288 do CP: crime contra a ordem tributária e associação criminosa. 3. Não prospera a alegação de incompetência do Juízo. 4. Descabimento de pedido de sustentação oral em julgamento de agravo regimental em habeas corpus. Jurisprudência. 5. Decisão monocrática anterior aplicável ao caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 139182 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, grifei)
    Ainda no sentido da taxatividade das hipóteses de sustentação oral: 
    “O novo Código de Processo Civil, cuidando-se de agravo interno (como sucede no caso), somente permite a realização de sustentação oral em 03 (três) situações que se acham definidas, taxativamente, no § 3º do seu art. 937. Isso significa, portanto, que a sustentação oral, no procedimento recursal do agravo interno, apenas se revelará possível, quando se tratar de decisões monocráticas do Relator que impliquem extinção, com ou sem julgamento de mérito, (a) de ação rescisória, (b) de mandado de segurança ou (c) de reclamação. A hipótese destes autos, no entanto, por versar situação diversa daquelas referidas, em numerus clausus, pelo novo Código de Processo Civil (art. 937, § 3º), não autoriza a realização de sustentação oral.” (MI 6582 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2019, grifei)
    A questão foi mais especificamente discutida à luz do advento do CPC/15 no HC 145627 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24.10.2017, também resultando na inadmissão da sustentação oral. 
    A compreensão no sentido na inadequação de sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus vem também sendo adotada pela Primeira Turma desta Corte: HC 151881, AgR, Relator(a): Min ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12.11.2019.
    Nada obstante, a Segunda Turma, ao examinar o agravo regimental interposto no HC 152.676/PR, julgado em 9.4.2019, submetido a julgamento presencial em razão de destaque operado por Ministro da Corte, por maioria de votos, vencido este Relator, decidiu pela possibilidade de realização da sustentação oral. 
    Cumpre realçar ainda que a Segunda Turma, no HC 165.973/PR AgR, julgado em 25.6.2019, deferiu requerimento “formulado no sentido de permitir a sustentação oral, tanto à defesa quanto ao Ministério Público, até que sobrevenha manifestação do Plenário sobre a matéria”.
    Por razões de colegialidade, essa compreensão teve observância deste subscritor. Exemplificativamente, cito o HC 163943 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 06/09/2019, em que deferida sustentação oral.
    Nada obstante, a Segunda Turma, em 5.11.2019, chancelou decisão monocrática que indeferiu pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que não possui conteúdo decisório nem se reveste de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido.” (HC 142216 AgR-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, grifei)
    Consigno que, no citado HC 142216, em linha de coerência, proferi voto divergente, na medida em que entendia, por razões de colegialidade, forte no decidido no HC 163943, que seria o caso de admissão da sustentação oral. Nada obstante, integrei corrente minoritária, na medida em que o pronunciamento colegiado centrou-se na incognoscibilidade do agravo regimental em razão do caráter não gravoso da ausência de retirada do ambiente virtual. 
    Mais recentemente, a Segunda Turma voltou a examinar matéria semelhante, abordando de modo direto a possibilidade de realização de sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus: 
    “HABEAS CORPUS – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 168852 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, grifei)
    O voto condutor, ao qual aderi com ressalva com relação ao tema da sustentação oral, explicitou o seguinte (grifei): 
    “Não desconheço, por relevante, que a colenda Segunda Turma desta Corte, tal como debatido no HC 152.676-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES, entendeu admissível, embora em caráter excepcional, a possibilidade de a parte interessada exercer o seu direito à sustentação oral em sede de agravo interno deduzido em habeas corpus, desde que – evidenciada a magnitude ou a peculiaridade do tema versado na causa – seja solicitado destaque do processo por algum dos Juízes que integram o órgão colegiado competente para o julgamento. 
    Tenho para mim, na linha dessa nova orientação – e tal como vem sendo ressaltado, a propósito de pleito idêntico, em diversas outras decisões proferidas por eminentes Ministros de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (HC 158.840-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 168.159-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 169.894-ED/RJ , Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 170.597-AgR/ES, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 170.784-ED/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 171.821-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 172.175- -AgR/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 174.954-AgR/PE , Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.) –, que a viabilidade do pedido em referência não o torna, porém, de atendimento obrigatório, especialmente em casos como o de que ora se cuida, em que a decisão agravada nada mais reflete senão a jurisprudência pacífica no âmbito desta Suprema Corte. 
    Esses são os motivos que me levam a não acolher o pleito de sustentação oral deduzido pelos ilustres Advogados do ora agravante.”
    Como reforço, calha registrar que, recentemente, o Tribunal Pleno reconheceu que, mormente em caso de observância da jurisprudência da Corte, não se configura nulidade processual decorrente da ausência de realização de sustentação oral:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO NO PLENÁRIO VIRTUAL. NÃO APRECIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Não há prejuízo à parte quando o julgamento em plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Demonstração de ausência de prejuízo concreto.
    2. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 4580 ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019)
    Em síntese, o cenário jurisprudencial, portanto, retrata o seguinte: i) em um primeiro momento, a Segunda Turma entendia inadmissível a realização de sustentação oral em sede de agravo regimental; ii) em seguida, o órgão colegiado compreendeu admissível a defesa oral, vencida a posição deste Relator; iii) após, também vencido este Relator, a Segunda Turma não conferiu caráter de automaticidade à realização de sustentação oral, de modo que o acolhimento da defesa oral desafiaria situação caracterizadora de excepcionalidade. 
    Considerando esse contexto, depreendo que a compreensão colegiada inclina-se no sentido da inadmissão de sustentação oral em agravo regimental em habeas corpus, salvo casos excepcionais em que se verifique destaque operado por Ministro da Corte. 
    Desse modo, embora minha percepção seja no sentido da inadmissibilidade irrestrita de sustentação oral em agravos dessa natureza, forte no Princípio da Especialidade, tenho que a compreensão colegiada deve ser observada. 
    Nada obstante, neste âmbito processual, não se detecta situação configuradora de excepcionalidade a impor a realização da postulada sustentação oral.
    6. Diante do exposto indefiro o pedido de sustentação oral formulado neste agravo regimental.
    Intime-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente